Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre o novo documento juntado pelo recorrido, IDs 44192351 - 44192354. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601